Tribunal: TJDFT
Processo: 0737131-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Processo : 0737131-25.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em ação monitória (id. 246583592 e 247984387 dos autos originários n. 0743583-48.2025.8.07.0001), que indeferiu a tutela de urgência para determinar o arresto cautelar no rosto de autos da quantia de R$ 20.630,99, em desfavor dos réus. Fundamentou o juízo singular: A fim de garantir o resultado útil da presente ação, postula o autor o arresto cautelar no rosto de autos em que teria a parte adversa crédito constituído, sob o argumento de que celebrou com aquela parte contrato de prestação de serviços advocatícios e ela não teria adimplido a obrigação pecuniária a que se comprometera. Neste momento processual, entretanto, não emerge a suposta condição de insolvente dos réus ou ocorrência de conduta ou circunstância objetiva que indique o justo receio de dilapidação, por eles, de seu patrimônio, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência postulada. O autor-agravante relata que foi contratado pelos agravados para prestação de serviços advocatícios. Afirma que os honorários se tornaram vencidos e exigíveis em razão da revogação antecipada dos mandatos, conforme cláusulas sexta e sétima dos contratos firmados. Informa que o valor total da dívida corresponde a R$ 20.630,99, sendo R$ 10.315,00 atribuídos a cada agravado, calculados sobre os quinhões hereditários. Destaca a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a iminência de levantamento de valores pelos herdeiros, o que justifica a concessão da medida cautelar para garantir a efetividade da futura execução. Argumenta que a medida não configura constrição patrimonial, mas sim registro preventivo com efeito de publicidade e reserva. Requer a concessão de tutela cautelar de urgência para averbação da penhora com destaque nos autos do inventário e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar. O arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente, a fim de frustrar futura execução. Aqui, tal como assinalado na decisão combatida, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que os réus agravados são insolventes ou estão dissipando o patrimônio individual. A propósito, este Colegiado já decidiu pela impossibilidade de deferimento do arresto cautelar quando não evidenciada ao menos uma dessas hipóteses, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a "tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito", medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor. 3 - A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1386692, AGI 0728402-49.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 17/11/2021, DJE: 1/12/2021. Sublinhado) Ainda para ilustração, os arestos neste TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido. (Acórdão 1211660, AGI 0713814-08.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 22/10/2019, DJE: 6/11/2019. Sublinhado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AVALISTAS. PESSOAS FÍSICAS. AÇÃO EXECUTIVA INICIADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de débitos das sociedades empresárias devedoras, registrados em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura situação de insolvência, bem como a existência de avalistas, pessoas físicas, no polo passivo do feito executivo, sobre as quais não pendem quaisquer indícios de insolvência, impedem a cautelar de arresto. O requerimento de arresto no bojo dos próprios autos da execução afasta a urgência da medida, máxime quando já expedidos mandados de citação para pagamento, em 3 (três) dias, sob pena de penhora de bens. Não obstante ser possível a fixação de honorários advocatícios, na fase executiva, por apreciação equitativa, quando a sua fixação em dez por cento sobre o valor executado ofender o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho do advogado e as peculiaridades da lide, há de se aplicar o percentual fixado em lei (art. 827, CPC) quando o valor alcançado não se mostrar exorbitante, máxime quando o processo encontrar-se na fase inicial, sem elementos para apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado e antes de oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, hipótese em que a verba será reduzida pela metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC/2015. (AGI 0704495-84.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Sublinhado) O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução. Na origem, a ação está na fase inicial de conhecimento, ainda sequer reconhecida a existência de crédito, a despeito das provas indicadas. Tampouco há comprovação ou indícios suficientes da impossibilidade de os agravados cumprirem casual condenação. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator